Tribunal: TJES
Processo: 0000522-10.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-10.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORIOVALDO BATISTA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO POLICIAIS MILITARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO CRÉDITO POR ACORDO COLETIVO. DEPÓSITO JUDICIAL INDIVIDUALIZADO. IRRELEVÂNCIA DE ADESÃO FORMAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da satisfação do crédito decorrente de acordo coletivo homologado, com depósito judicial individualizado em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir do exequente para prosseguir com o cumprimento individual de sentença coletiva diante da alegada ausência de adesão formal ao acordo coletivo; (ii) estabelecer se o depósito judicial integral realizado em seu favor, decorrente de autocomposição coletiva, configura quitação da obrigação e afasta a necessidade da execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A satisfação da obrigação constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. O depósito judicial integral, em conta individualizada vinculada ao CPF do credor, com reconhecimento de sua condição de beneficiário, comprova o adimplemento da obrigação.

5. A efetiva disponibilização do numerário supre a exigência de adesão formal ao acordo coletivo, tornando irrelevantes formalidades como assinatura de termo individual. A manutenção do valor à disposição do credor caracteriza aceitação tácita dos termos da autocomposição, inclusive quanto à renúncia ao prosseguimento de execuções individuais.

6. O prosseguimento da execução individual após a quitação do crédito configura enriquecimento sem causa e duplicidade de ressarcimento, vedados pelo ordenamento jurídico.

7. A quitação integral da dívida por um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais, nos termos da legislação civil.

8. O Tema Repetitivo nº 973 do STJ não assegura o prosseguimento de execução individual quando ausente interesse de agir, limitando-se a tratar da faculdade de ajuizamento e de honorários advocatícios sucumbenciais.

9. A pretensão de prosseguimento da demanda individual, diante do recebimento do crédito, viola o princípio do
venire contra factum proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial integral e individualizado decorrente de acordo coletivo homologado configura quitação da obrigação e extingue o interesse de agir em execução individual. 2. A ausência de adesão formal ao acordo coletivo não impede o reconhecimento da quitação quando o valor está disponível ao credor. 3. A satisfação da dívida por um devedor solidário extingue a obrigação em relação aos demais. 4. É vedado o prosseguimento de execução individual quando o crédito já foi integralmente quitado, sob pena de enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Oriovaldo Batista Nascimento
contra a r. sentença (fls. 117v/118) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 129/130, que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Banestes S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o ajuizamento da presente demanda individual remonta aos fatos ocorridos no final do ano de 1998, quando o Estado do Espírito Santo, em virtude de severas dificuldades orçamentárias, atrasou o pagamento dos vencimentos e proventos dos militares estaduais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro daquele ano. Para mitigar os efeitos deletérios do atraso salarial, o ente estadual autorizou a abertura de um convênio com o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A), permitindo que os militares contratassem empréstimos na modalidade de “crédito rotativo” para suprir suas necessidades básicas. Contudo, sobre tal crédito incidiram juros e encargos bancários que foram suportados individualmente pelos servidores.

Diante dessa situação, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM-ES) ajuizou a Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 na qual sagrou-se vitoriosa, transitando em julgado com provimento condenatório que dividiu as obrigações entre os litisconsortes: i) ao Estado do Espírito Santo impôs-se o dever de arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo rotativo; e ii) ao Banestes S/A determinou-se a obrigação de fazer consistente no estorno dos débitos indevidamente efetivados nas contas bancárias dos servidores (valor principal).

Em 23/04/2019, o ora apelante, Oriovaldo Batista Nascimento, na qualidade de beneficiário do referido título coletivo, optou por exercer a faculdade de buscar a satisfação de seu crédito de forma individual, protocolando a Ação de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum perante a Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES. Durante o trâmite processual, sobreveio entendimento jurisprudencial no âmbito desta colenda Câmara Cível (Agravo de Instrumento nº 024.18.901148-9) que visava mitigar o impacto do ajuizamento de milhares de demandas individuais idênticas, as quais estariam obstruindo o funcionamento regular do juízo de origem.

Com base nessa orientação, o magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento que
“não se pode priorizar o individual em face do coletivo”
, argumentando que a execução via ação coletiva originária seria mais célere, abrangente e evitaria decisões contraditórias, resguardando-se o direito do exequente de ter seu crédito individualizado naqueles autos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo exequente, no qual se discute a validade dessa extinção frente aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores e a superveniente quitação do débito por meio de acordo coletivo homologado em 2020.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a subsistência do interesse de agir do exequente apelante face à alegada perda superveniente do objeto da demanda individual, cumprindo verificar se o depósito judicial integral efetuado pelo devedor em conta individualizada – decorrente de Termo de Autocomposição homologado na esfera coletiva – opera a quitação definitiva do crédito e afasta a necessidade do rito de liquidação individual.

Para o deslinde da questão, impõe-se consignar que a satisfação da obrigação é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Conforme firme orientação deste egrégio Tribunal, a existência de acordo coletivo homologado e integralmente cumprido, com o depósito dos valores devidos em favor do beneficiário, constitui fato jurídico extintivo do direito de ação por perda superveniente da utilidade-necessidade do provimento jurisdicional.

A insurgência do exequente apelante cinge-se à tese de que a ausência de sua assinatura no termo de adesão individual (ID 17915336) – exigência prevista na Cláusula 14.1 e na Subcláusula 8.1 do Termo de Autocomposição – impediria a aplicação do acordo coletivo ao seu caso particular, mantendo hígido o seu interesse de agir na presente execução individual. Sustenta, ademais, que a Subcláusula 8.2 do referido pacto declararia nulo de pleno direito qualquer pagamento realizado a beneficiários com ações individuais em curso que não tenham formalizado a adesão.

Todavia, a despeito do formalismo invocado pelo recorrente, a realidade fática e probatória constante dos autos demonstra que o
Estado do Espírito Santo logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da obrigação
. Além de os executados apelantes demonstrarem que o nome do exequente apelante figura na lista de beneficiários do pacto firmado pela Associação de Cabos e Soldados (ACS), entidade que detém legitimidade constitucional para representar os interesses da categoria, os documentos de ID 17915334 e 17915335 revelam que foi aberta a
conta judicial nº 9316423
, especificamente vinculada ao CPF do recorrente, na qual foi efetuado um depósito em 29/12/2020 no valor original de R$ 7.470,08 (sete mil, quatrocentos e setenta reais e oito centavos). O extrato bancário atualizado revela que, em 23/01/2026, o saldo disponível em favor do exequente apelante já perfazia o montante de R$ 10.443,77 (dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

Nesse contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a comprovação do depósito judicial individualizado, com o reconhecimento expresso da condição de credor do exequente, configura a quitação da obrigação, tornando irrelevante a discussão sobre o preenchimento de requisitos formais de adesão ou filiação sindical. A efetiva disponibilização do numerário em conta judicial em nome do recorrente satisfaz o núcleo do direito reconhecido no título executivo, atraindo a incidência da Cláusula 9ª do acordo, que prevê a renúncia ao direito de prosseguir com execuções individuais para aqueles que aceitam os termos da autocomposição – aceitação esta que se opera tacitamente com a manutenção do valor à disposição do credor.

A ausência de assinatura formal do termo de adesão individual não possui o condão de reativar o interesse processual do recorrente. A compreensão consolidada nesta egrégia Corte de Justiça trilha no sentido de que a efetiva disponibilização da quantia em nome do credor, com o reconhecimento expresso de sua condição de beneficiário, supre eventuais formalismos e opera a quitação da dívida. Admitir o prosseguimento da execução individual diante de um crédito já satisfeito implicaria autorizar o enriquecimento sem causa e a duplicidade de ressarcimento, práticas veementemente repelidas pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência capixaba. Nesse sentido, esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, recentemente já teve a oportunidade de se manifestar, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO COMPROVADO EM AÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor militar contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado do Espírito Santo e do BANESTES, com fundamento no art. 924, III, do CPC, por reconhecimento da satisfação do crédito em razão de depósitos judiciais realizados em seu nome. O apelante alega nulidade por decisão surpresa (art. 10 do CPC) e, no mérito, sustenta não ser beneficiário do acordo firmado em ação coletiva diversa, por impossibilidade de filiação sindical e por cláusula que excluiria execuções individuais em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por configurar decisão surpresa em razão da ausência de prévia manifestação do apelante sobre a alegação de pagamento apresentada pelo Estado; (ii) estabelecer se a execução poderia prosseguir, apesar da comprovação de pagamentos efetuados em favor do apelante em decorrência de acordo celebrado em ação coletiva de idêntico objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação do débito constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando decisão surpresa quando a solução decorre logicamente da controvérsia e de elementos já constantes dos autos.
4. A jurisprudência do STJ afasta a tese de nulidade por decisão surpresa quando a decisão se baseia em fatos comprovados nos autos e inseridos no desdobramento natural da lide.
5. O Estado comprovou, mediante documentos, a realização de depósitos judiciais em nome do apelante. 6. O pagamento realizado em nome do apelante, com reconhecimento expresso de sua condição de credor, configura quitação da obrigação, tornando irrelevante a discussão sobre filiação sindical ou cláusulas de exclusão constantes do acordo coletivo. 7. A manutenção da execução, diante da satisfação da obrigação, implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A satisfação da obrigação pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, sem configurar decisão surpresa, quando fundada em fatos comprovados nos autos. 2. O pagamento efetuado pelo devedor em favor do exequente, ainda que em decorrência de acordo coletivo, extingue a execução, independentemente de discussões sobre filiação sindical. 3. A execução não pode prosseguir quando o crédito já se encontra quitado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
(AC nº 0036969-16.2018.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 05/11/2025, TJES).

Ademais, quanto à responsabilidade do Banestes S/A, deve-se reconhecer os efeitos da solidariedade passiva e da transação efetuada por um dos devedores. Conforme a Subcláusula 17.1 do termo de adesão coletivo, a associação representante da categoria reconheceu a inexistência de créditos devidos pela instituição financeira em relação aos beneficiários contemplados pelo ajuste. Uma vez que o Estado do Espírito Santo assumiu a dívida e realizou o depósito integral do montante devido, a obrigação extingue-se em relação a todos os devedores solidários, nos termos do art. 844, § 3º c/c art. 275 do Código Civil. Nessa linha, esta colenda Câmara Cível também já teve a oportunidade de se manifestar, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO BANESTES. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER EXECUTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silmar Moreira de Souza contra decisão do Juízo da Comarca de Mucurici que extinguiu a liquidação de sentença em relação ao Banestes S.A., sob o fundamento de inexistência de crédito remanescente a ser executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a extinção da liquidação em relação ao Banestes S.A. foi acertada, considerando o reconhecimento expresso do agravante quanto à quitação do crédito pelo Estado do Espírito Santo e a ausência de valores a serem executados contra a instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que o próprio agravante concordou com o cálculo apresentado pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a quitação do crédito remanescente. 4. A instituição financeira, na condição de litisconsorte passivo, não pode ser compelida ao pagamento de valores já reconhecidos como quitados pelo credor.
5. As razões recursais não demonstram erro na decisão agravada, que se mantém íntegra. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A extinção da liquidação em relação ao litisconsorte passivo é adequada quando o credor reconhece a quitação integral do crédito pelo outro devedor solidário, inexistindo valores remanescentes a serem executados.
(AI nº 5001161-87.2025.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DJ 22/04/2025, TJES).

Noutro viés, é imperioso afastar a tese de contrariedade ao Tema Repetitivo nº 973 do Superior Tribunal de Justiça. Além de a tese vinculante nele firmada possuir relação com o cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, durante seu julgamento foi consagrada a faculdade de o beneficiário ajuizar a execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, mas não conferiu salvo-conduto para o prosseguimento de lides vazias de interesse jurídico. No presente caso, a questão não é de competência ou local de processamento, mas de ausência do requisito de necessidade da tutela individual, uma vez que o direito material do exequente apelante já foi plenamente assegurado pelo adimplemento voluntário na via coletiva, esvaziando completamente o interesse no prosseguimento desta execução individual, consoante disposto no art. 924, incisos II e III, do CPC
1
.

Por fim, a pretensão recursal esbarra no princípio do
venire contra factum proprium
, pois a manutenção do feito individual configuraria comportamento contraditório, visto que o apelante busca ignorar os efeitos práticos de um pacto celebrado por seu representante legítimo (ACS) e que já resultou na disponibilização de numerário em seu favor.

Nesse cenário, a manutenção da presente execução individual configuraria nítido
bis in idem
e enriquecimento sem causa – prática veementemente vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC) –, uma vez que, restando inequivocamente comprovado o adimplemento, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional exaurem-se, configurando a carência de ação pela perda superveniente do interesse de agir; razão pela qual a manutenção da extinção do feito é medida que se impõe, ressalvando-se, contudo, a necessidade de retoque na fundamentação do
decisum
para que o decreto extintivo não se ampare na simples
“priorização do coletivo”
, como sustentado pelo juízo
a quo
, mas sim na efetiva quitação comprovada nos autos.

Portanto,
mantém-se a sentença objurgada que julgou extinto o processo executivo individual
, fazendo apenas a ressalva que a norma que sustenta tal conclusão é aquela constante no art. 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do crédito comprovada nos autos.

A despeito de propor o desprovimento deste apelo, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), visto que não houve condenação em honorários sucumbenciais na sentença objurgada e inexiste insurgência recursal das partes a este respeito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, mantendo a extinção do cumprimento de sentença individual por ausência de interesse de agir.

É como voto.

1
Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - (...); II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.